Tribunal: TJMT
Processo: 0015564-08.2015.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015564-08.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), WAGNER DE FREITAS SILVA - CPF: 834.478.141-87 (APELADO), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) - INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO -PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO - INDENIZAÇÃO JÁ RECEBIDA PELA VIA ADMINISTRATIVA NA INTEGRALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que o segurado tinha ciência da cláusula limitativa da indenização por invalidez permanente decorrente de acidente, o
quantum
indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
0015564-08.2015.8.11.0003

Apelante:
Companhia de Seguros Aliança do Brasil

Apelado:
Wagner de Freitas Silva

2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação de
Companhia de Seguros Aliança do Brasil.

Ação
: Cobrança c/c Danos Morais, movida por
Wagner de Freitas Silva
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 17.034,07 ao autor, com correção monetária desde a data do sinistro e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ainda, distribuiu a sucumbência entre as partes, na proporção de 50% para cada, bem como fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, com a suspensão da exigibilidade em face do autor, em razão da condição de beneficiário da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id.

149304756
)
: Sustenta que houve o regular pagamento do seguro em razão do acidente sofrido pelo autor, no valor de R$ 12.965,93, correspondente a invalidez parcial.

Afirma que o laudo pericial administrativo constatou perda funcional de 80% da coluna lombar e, portanto, entende que o cálculo da indenização devida deve levar em conta o percentual apurado pelo laudo, bem como o percentual previsto na tabela da SUSEP, de 25% para “
Imobilidade do segmento tóraco-lombo-sacro da coluna vertebral
”.

Defende que o segurado não pode ser indenizado duas vezes em relação ao mesmo segmento lesionado.

Aduz pela necessidade de apuração do percentual de redução funcional por meio de perícia judicial.

Alega que não foi realizada a correta graduação das lesões, porquanto o laudo pericial judicial teria apurado invalidez de 50% da coluna lombar, que corresponde ao campo da tabela relacionado a “
Imobilidade do segmento tóraco-lombo-sacro da coluna vertebral
” correspondente a 25%. Assim, defende que o percentual total devido ao autor é de 12,5%.

Explica que a cláusula 4.1 e seguintes das “Condições especiais por cobertura” determina que o pagamento de indenização parcial fundada na cobertura de invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA) deve ser realizado com a aplicação do percentual previsto na tabela para a perda total do membro, pelo percentual de redução funcional apresentado pelo segurado.

Assevera que o valor total a ser pago ao segurado seria no montante de R$ 7.500,00 e que a indenização já foi paga pela via administrativa, inclusive a maior, no valor de R$ 12.965,93.

Diz que o dever de informação é da estipulante,
Fam Transportes Ltda
., e defende que a obrigação não pode ser imposta à seguradora.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 149304758).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Companhia de Seguros Aliança do Brasil.

Ação
: Cobrança c/c Danos Morais, movida por
Wagner de Freitas Silva
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 17.034,07 ao autor, com correção monetária desde a data do sinistro e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, distribuiu a sucumbência entre as partes, na proporção de 50% para cada, bem como fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, com a suspensão da exigibilidade em face do autor, em razão da condição de beneficiário da gratuidade da justiça.

Pois bem.

O autor
Wagner de Freitas Silva
celebrou um contrato de seguro de vida em grupo com a requerida, cujo estipulante era a
Fam Transportes Ltda
. e se tornou beneficiário da apólice de seguro n° 33017817, com cobertura de invalidez permanente total ou parcial por acidente, no valor de R$ 60.000,00 (Id. 149304732 - Pág. 242).

Em maio/2013 sofreu um acidente em serviço, consistente em capotamento de caminhão, ocasião em que lesionou a coluna lombar, com fratura de L1.

Após o acidente, o autor teve que passar por tratamento conservador com uso de colete de
Putti
e procedimento cirúrgico, porém posteriormente seu quadro clínico se agravou e, conforme laudo datado 27.04.2015, se tornaram de caráter permanente.

O quadro clínico do autor não pôde mais ser revertido, porque as sequelas do acidente se tornaram permanentes e foi considerado totalmente incapaz para ocupar sua função de motorista de carreta.

Em virtude desse diagnóstico, o autor propôs a presente ação, na qual pugnou pela condenação da seguradora requerida ao pagamento de indenização securitária, no teto da cobertura, no valor de R$ 60.000,00 em razão de não mais poder exercer sua atividade de trabalho cotidiano
.

O autor foi submetido ao exame pericial para a apuração da extensão da lesão, que concluiu (Id. 149304732 - Pág. 43):

“(...) FRATURA CONSOLIDOU, PIORANDO O ACUNHAMENTO. ATUALMENTE COM DOR, INCAPACIDADE PARA RETORNAR AO SEU TRABALHO – MOTORISTA DE CAMINHÃO – EM DEFINITIVO, EM VIRTUDE DAS DORES QUE POSSUI EM REGIÃO TORACOLOMBAR. PERMANECE COM USO CONSTANTE DE ANALGÉSICOS. MESMO QUE OPERE NÃO TEM CONDIÇÕES DE REALIZAR A FUNÇÃO LABORATIVA ANTERIOR, VISTO QUE EXIGE ESFORÇOS AO SUBIR E DESCER DO CAMINHÃO, POSSÍVEIS TROCAR DE PNEU, CARREGAR OBJETOS PESADOS (LONA), ETC. INCAPACIDADE EM DEFINITIVO. CID S32.0, M54.5. (...)”.

Há, ainda, outro lado médico pericial, elaborado em 24.07.2015 (Id. 149304732 - Pág. 173):

“(...) 2 - O SEGURADO APRESENTA SEQUELA DE FRATURA ACUNHAMENTO DE L1 (PRIMEIRA VÉRTEBRA LOMBAR), COM DOR MUSCULAR DORSAL E LOMBAR, DOR À PALPAÇÃO ÓSSEA DORSAL E LOMBAR, DIMINUIÇÃO DE ARCO DE MOVIMENTO E ENCURTAMENTO DE MUSCULATURA ISQUIO-TIBIAL BILATERAL, GRAU MODERADO. (...)

PODE-SE CONSIDERAR
80% DE PERDA FUNCIONAL
PARA O MOMENTO. (...)”.

Submeteu-se a exame pericial requisitado pelo Juízo, o qual foi conclusivo no sentido (Id. 149304743 - Pág. 1):

“(...) 1) O autor apresenta comprovadamente sequela e fratura de coluna lombar que faz nexo causal com acidente de trânsito.

2) A patologia está estruturada e compensada. A fratura está consolidada. (...)

13) Observando a tabela da SUSEP anexa à Lei que diz: Quando não há perda ou amputação de órgão ou membro a disfunção ou sequela é caracterizada como residual, leve, moderada ou intensa percentuando 10, 25, 50 e 75% respectivamente.
No caso do periciando percentuamos a disfunção como MODERADA
. (...)”.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 17.034,07, conforme tabela de percentuais.

Vale ressaltar que o autor recebeu administrativamente a quantia de R$ 12.965,93 (Id. 149304732 - Pág. 45), pelo sinistro registrado sob nº 93201307404.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação, em razão de já ter sido recebida a indenização integralmente pela via administrativa.

Com efeito, as partes firmaram Contrato de Seguro Coletivo de Pessoas – Apólice nº 33017817 (ID 149304732 - Pág. 242).

Do exame, verifica-se que, de acordo com a cláusula 10.2.5 das “
Cobertura Adicional de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA)
”, no caso de invalidez permanente, total ou parcial, a indenização securitária haverá de corresponder ao grau da lesão permanente, levando-se em consideração o membro comprometido e o grau deste comprometimento, de acordo com tabela pré-estabelecida (ID 149304732 - Pág. 256), nos seguintes termos:

“(...) Não ficando inutilizadas por completo as funções do membro ou do órgão lesado, a indenização por perda parcial será calculada pela aplicação do grau de redução funcional apresentado à porcentagem de redução prevista na tabela, para sua perda total (...)”.

E neste particular, a jurisprudência das Cortes Superiores determina que, em caso de invalidez permanente total ou parcial, a gradação da respectiva verba deve corresponder proporcionalmente à extensão da lesão debilitante.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. GARANTIA IPA. LESÃO OCUPACIONAL. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBEDIÊNCIA. ADICIONAL AUTÔNOMO DE 200% SOBRE A COBERTURA BÁSICA DE MORTE. INEXISTÊNCIA. GARANTIA SECURITÁRIA E FÓRMULA DE CÁLCULO. CONCEITUAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação de cobrança que visa o pagamento de indenização securitária decorrente da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA). 3. A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. 4. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005). Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] (REsp 1727718/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)

Observa-se que a cláusula que contém a tabela aplicada é redigida de forma bastante clara. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA.GRADUAÇÃO. DA INVALIDEZ. POSSIBILIDADE NO CASO EM CONCRETO. DIREITO À INFORMAÇÃO OBSERVADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVE OBSERVAR A GRADUAÇÃO DE INVALIDEZ EXPOSTA NA APÓLICE SECURITÁRIA. Trata-se de ação de cobrança, na qual a parte autora objetiva a condenação da seguradora demandada ao pagamento de indenização securitária em razão da cobertura de Invalidez Funcional Permanente, no montante integral previsto na apólice securitária nos moldes contratados, julgada parcialmente procedente na origem.A liturgia do ?caput? do artigo 757 do Código Civil estabelece que a seguradora obrigar-se-á apenas pelos riscos predeterminados, ou então, riscos assumidos, de sorte que sua interpretação possibilita a eleição de riscos sobre os quais recairá a cobertura securitária, bem como a exclusão daqueles que não pretende garantir. A questão discutida nos autos cinge-se no direito da percepção da integralidade da indenização securitária disposta na apólice. No entanto, antecipo, que tal argumento não merece prosperar, eis que há expressa disposição contratual quanto à graduação da indenização securitária, conforme invalidez apresentada pelo segurado (cláusula 3.3 das condições gerais da apólice (fl. 393), restando devidamente atendido o dever de informação disposto no CDC. No caso telado, vislumbra-se através do laudo técnico pericial das fls. 471/475 que a parte autora apresentou lesão no percentual de 20%, segundo a Tabela para Cálculo da Indenização em Caso de Invalidez Permanente por Acidente constante nas Condições Gerais (fls. 388/411), pois teve perda parcial de membro inferior caracterizada por anquilose total de um dos tornozelos. Diante disso, conforme corretamente constou na r. sentença de origem, considerando o disposto na cláusula 3.3 das condições gerais da apólice (fl. 393), no caso de cobertura de invalidez permanente total ou parcial por acidente, a indenização será calculada conforme a tabela para o cálculo da indenização em caso de invalidez total ou parcial por acidente, constante no subitem 3.3.4, desde que não se trate de risco expressamente excluído, limitado ao valor correspondente a 100% do Capital Segurado, tenho que a indenização devida, no caso, é de R$ 20.000,00 (....), ou seja, R$ 100.000,00 x 20% = R$ 20.000,00(...).Assim, diante do estado de saúde do demandante, resta comprovada a invalidez permanente para as suas atividades laborais, fazendo jus à indenização pleiteada e para a qual estava segurado, nos exatos termos da apólice securitária, conforme a sentença de origem. APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 70083635060 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 30/04/2020, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2020)

Além disso, já decidiu o STJ que, quando se tratar de seguro de vida em grupo, cabe à estipulante informar aos segurados acerca de condições gerais e especiais do contrato, dentre estas as cláusulas restritivas.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA. CLÁUSULA RESTRITIVA. DEVER DA ESTIPULANTE DE BEM INFORMAR OS SEGURADOS.

1. Incumbe à estipulante a obrigação de prestar informações ao segurado (consumidor) sobre os termos, condições gerais e cláusulas limitativas de direito estabelecidos no contrato de seguro de vida em grupo, constituindo-se esse dever em pressuposto lógico da aceitação da proposta de adesão pelo interessado. Inteligência do artigo 3º, inciso III, da Resolução CNSP 107/2004.

2. De outro lado, a seguradora "tem o dever de informar ao estipulante as bases gerais do contrato a ser celebrado ? valores do prêmio e das indenizações, número mínimo de segurados que deverão aderir à apólice, riscos cobertos, extensão, conteúdo e exclusões, bem assim outras informações pertinentes ? a fim de que, após celebrada a avença mestre, sejam tais elementos submetidos previamente pelo estipulante às pessoas interessadas em aderir à apólice, bem como, formado o grupo segurado, para comunicar aos aderentes a ocorrência de eventual inadimplência pelo estipulante, conforme estabelece o artigo 8º da Resolução CNSP 107/2004" (REsp 1.850.961/SC, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15.6.2021).

3. Malgrado a jurisprudência desta Corte preconize que os microtraumas sofridos pelo trabalhador - quando exposto a esforços repetitivos no ambiente laboral - incluem-se no conceito de "acidente pessoal" definido no contrato de seguro, verifica-se que, na hipótese, as incapacidades derivadas de "doença profissional" (como a que acomete a autora) foram expressamente excluídas da cobertura por "Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente" (IPA).

4. Assim, não se mostra recomendável eventual interpretação elastecida do risco assumido - no qual se baseia o cálculo do prêmio -, notadamente quando não vislumbrada quebra do dever de boa-fé contratual nem deficiência informacional na relação havida entre estipulante e seguradora.

5. Outrossim, não comporta acolhida a insurgência autoral que contraria a orientação desta Corte no sentido de não ser abusiva "a cobertura securitária de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) condicionada à constatação de incapacidade decorrente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, vale dizer, a irreversível inviabilidade do pleno exercício de suas relações autonômicas (artigo 17 da Circular SUSEP 302/2005)" (REsp 1.449.513/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 05.03.2015, DJe de 19.03.2015).

6. Agravo interno da seguradora provido para negar provimento ao recurso especial da segurada. (AgInt no REsp n. 1.877.051/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021.)

No caso, submetido o autor à perícia judicial, cujo laudo encontra-se encartado nos ID 149304743 - Pág. 1, foi constatada uma lesão em coluna lombar, com sequelas permanentes, em grau moderado, avaliado em 50%.

Salienta-se que na tabela anexa ao contrato de seguro (ID 149304732 - Pág. 273) a referida lesão (
Imobilidade do segmento tóraco-lombo-sacro da coluna
) equivale 25% do teto da cobertura, que no caso é de R$ 60.000,00 – capital segurado.

Assim, o cálculo da indenização devida para este caso deve considerar o teto da invalidez para lesão de
Imobilidade do segmento tóraco-lombo-sacro da coluna
, em 25% do valor limite (R$ 60.000,00), o que equivale a R$ 15.000,00, de modo que a lesão calculada em 50% tem sua indenização correspondente a R$ 7.500,00.

Assim, como já foi pago o montante de R$ 12.965,93 pela via administrativa, conforme comprovante de Id. 149304732 - Pág. 45, não há valor remanescente devido pela seguradora.

Desse modo, é caso de reforma da sentença, porquanto a indenização já foi quitada pela via administrativa.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, já que a indenização já foi quitada pela via administrativa.

Em razão da alteração do resultado do julgamento, inverte-se a distribuição do ônus sucumbencial, para condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com a suspensão da exigibilidade em razão da condição de beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022